Tribunal: TJMT
Processo: 0037477-68.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0037477-68.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOMINGAS DA SILVA GONCALVES - CPF: 482.624.631-53 (APELADO), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (APELANTE), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ALIRIO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 275.118.201-15 (APELANTE), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), COMPANHIA DE HABITACAO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.470.515/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFOCOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO/APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO – POSSE MANSA, PACÍFICA E COM
ANIMUS DOMINI
COMPROVADA – DEMAIS REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Constatada a ocorrência de posse com vontade de ser dono por parte da Recorrida durante lapso temporal necessário ao reconhecimento da usucapião em seu favor, somados ao preenchimento dos demais requisitos exigidos para tanto, nenhum reparo deve ser feito na sentença que reconhece a prescrição aquisitiva.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e recurso de Apelação Cível interposto
por
ALIRIO RODRIGUES DOS SANTOS

em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
A
ção de Usucapião
ajuizada por DOMINGAS DA SILVA GONÇALVES contra COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB/MT e o Recorrente (proc. n. 0037477-68.2011.8.11.0041), julgou procedente o pedido para declarar a aquisição do imóvel localizado na Rua 9, Quadra 13, lote 3, no bairro Itapajé, Cuiabá/MT, em favor da parte Autora, rejeitando, por consequência, o pedido na Ação de Reivindicação de Posse proposta pelo Apelante, em relação ao mesmo bem (proc. n. 38789-79.2011.811.0041), condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa desta última, observado o disposto no artigo 98, §3°, do CPC.

Em suas razões, aduz que comprou legalmente o imóvel junto à COHAB/MT e que, ao se mudar provisoriamente do Estado de Mato Grosso por cerca de 4 (quatro) anos, cedeu-o por contrato de comodato verbal ao senhor Benedito Jurandir que, sem sua autorização, negociou o bem em referência com terceira pessoa, a qual, por sua vez, alienou o imóvel até que chegou na parte Autora/Recorrida que, de má-fé, rapidamente ingressou com ação de usucapião ao ser notificada extrajudicialmente para desocupar o bem.

Afirma que a apelada mantém posse injusta e precária, sem
animus dominus
,

visto que sempre teve conhecimento que o imóvel tinha um legítimo proprietário, não estando preenchidos os requisitos da usucapião especial urbana.

Cita a impossibilidade e usucapião contra imóveis de domínio público, visto que o formal proprietário do bem é a COHAB/MT.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para “
julgar improcedente o pedido de Usucapião, e consequentemente procedente o pedido da ação reivindicatória
”.

Contrarrazões de Domingas da Silva Gonçalves no Id. 18068969.

Ausente contrarrazões do Estado de Mato Grosso, consoante certificado no Id. 79024484.

A Procuradoria Geral de Justiça, no parecer de Id. 26445455, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença proferida sob a égide do CPC/2015, motivo por que a apreciação será por esse instituto.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Reexame necessário que será analisado em conjunto com o recurso voluntário diante da sua amplitude devolutiva.

Como relatado, cuida-se de reexame necessário e recurso de Apelação interposto por ALIRIO RODRIGUES DOS SANTOS em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada por DOMINGAS DA SILVA GONÇALVES contra COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - COHAB/MT e o Recorrente (proc. n. 0037477-68.2011.8.11.0041), julgou procedente o pedido para declarar a aquisição do imóvel
sub judice
em favor da parte Autora, rejeitando, por consequência, o pedido na Ação de Reivindicação de Posse proposta pelo Apelante, em relação ao mesmo bem (proc. n. 38789-79.2011.811.0041.

A controvérsia reside na aquisição originária da propriedade por parte da Apelada do imóvel localizado na Rua 9, Quadra 13, lote 3, no bairro Itapajé, nesta Capital, via usucapião especial de imóvel urbano, previsto nos artigos 183 da Constituição Federal e 1.240 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 183.
Aquele que possuir como sua área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1º
O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2º
Esse direito não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

§ 3º
Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.

Art. 1.240.
Aquele que possuir, como sua, área urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural.

§ 1°
O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2°
O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez.

Observa-se que o Estado de Mato Grosso, na condição de sucessor da COHAB/MT, forneceu termo de quitação do imóvel
sub judice
em favor do Apelante (Id. 18066961, p. 3). Igualmente, a empresa Elonet Habitação Ltda., responsável pela carteira imobiliária da extinta companhia, forneceu documento informando a expedição do termo de quitação e de baixa da hipoteca (Id. 18066964, p. 6).

Assim, diante da autorização de baixa da hipoteca existente em favor de ente público, inexiste qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO (CONSTITUCIONAL) – IMPROCEDÊNCIA – IMÓVEL HIPOTECADO EM FAVOR DA EXTINTA COHAB/MT - QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO PELA CESSIONÁRIA DA MUTUÁRIA ORIGINÁRIA – ARGUIDA INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – MANIFESTAÇÃO DO SUCESSOR DA CREDORA HIPOTECÁRIA INFORMANDO A QUITAÇÃO DO MÚTUO E A AUTORIZAÇÃO PARA A O CANCELAMENTO DO ÔNUS E REGISTRO DA PROPRIEDADE – REQUISITO DO ART.1.240 DO CC/2002 DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA – USUCAPIÃO CONSTITUCIONAL RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO.
Apesar de constar da matrícula do imóvel usucapiendo a propriedade hipotecária conferida pela mutuária originária em favor da extinta COHAB/MT, se o ente público que a sucedeu se manifesta nos autos reconhecendo a quitação do financiamento imobiliário gerador da garantia, o direito do cessionário da ação de usucapião proceder o cancelamento do ônus, e a possibilidade do registro da propriedade na referida matrícula, inexiste qualquer óbice ao reconhecimento da prescrição aquisitiva do bem porque demonstrados os requisitos legais para tanto.
(...)

(N.U 0019871-56.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (destaquei)

Assentada tal premissa, pelo que dos autos consta, a Apelada, por intermédio de seu marido, adquiriu o imóvel de Reinaxe de Pinho, em dezembro de 1993, pelo CR$ 90.000,00 (noventa mil cruzeiros), tomando posse dele no início de 1994 (Id. 18066957, p. 6), e permaneceu junto com os três filhos após seu cônjuge tomar rumo ignorado.

Segundo declaração por escrito de associação de moradores local e depoimentos das testemunhas ouvidas em juízo, ela reside no imóvel com os filhos, de forma mansa e pacífica, há mais de vinte anos.

A despeito das alegações recursais de posse precária e sem
animus dominus
, o conjunto fático-probatório dos autos, notadamente a construção de melhorias para melhor adequar os filhos (construindo cômodos, área na frente e atrás do imóvel, colocando portão, muro, caixa d’água, etc.), bem como o pagamento das faturas de energia elétrica e água em seu nome, revela a intenção de assenhoramento definitivo do bem.

Tal qual consta na sentença, “
a natureza da posse da autora também se mostra inconteste. Com efeito, seja pela prova documental colhida, seja pela conduta adotada pela autora em relação ao imóvel, não se pode negar que durante todo este lapso temporal a mesma exerceu posse qualificada da coisa. Não estamos diante de mera permissão como procura convencer o réu
”.

Necessário frisar que o imóvel possui 200m2 (duzentos metros quadrados), a Apelada não possui nenhum outro em nome (Id. 18066964, p. 2) e a notificação extrajudicial feita pelo Apelante requerendo a desocupação do bem foi encaminhada somente em 28 de outubro de 2011, muito tempo após o prazo quinquenal previsto na legislação.

Logo, constatada a ocorrência de posse com vontade de ser dono por parte da Recorrida durante lapso temporal, necessário o reconhecimento da usucapião em seu favor, somados ao preenchimento dos demais requisitos exigidos para tanto, de modo que nenhum reparo deve ser feito na sentença.

Sobre o tema, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO ESPECIAL URBANO - PROCEDÊNCIA - ARTIGO 183 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REPRODUZIDO NO ARTIGO 1.240 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - REQUISITOS PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO. O usucapião especial urbana, previsto no artigo 183 da Constituição Federal, reproduzido no artigo 1.240 do Código Civil/02, pressupõe que o postulante não seja proprietário de outro imóvel e que o imóvel usucapiendo, urbano e com área de até duzentos e cinquenta metros quadrados, seja por ele utilizado, com animus domini, de forma ininterrupta e sem oposição, por cinco anos, como sua moradia ou de seus familiares, o que foi comprovado nos autos.- (N.U 0002814-89.2006.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 01/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ALEGADO COMO MATÉRIA DE DEFESA – VIABILIDADE – RÉ QUE RESIDIA NO IMÓVEL POR MAIS DE 13 ANOS ANTES DA PRIMEIRA OPOSIÇÃO À SUA POSSE – BEM REGISTRADO EM NOME DA COHAB – IRRELEVÂNCIA – IMÓVEL QUITADO – REGISTRO DO TÍTULO EM CARTÓRIO NÃO REALIZADO - POSSE POR MAIS DE 10 ANOS COMPROVADA - PRESCRIÇÃO AQUISITIVA CONFIGURADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.238, PARÁGRAFO ÚNICO, CC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. É possível a arguição do usucapião como matéria de defesa. Para a caracterização da usucapião extraordinária, mister se faz a demonstração do exercício da posse, sem oposição ou interrupção, por quinze anos, ou por dez anos, mediante a comprovação de haver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo, nos termos do artigo 1.238 do Código Civil. É imperioso o reconhecimento da configuração da prescrição aquisitiva quando comprovado que a pessoa reside no imóvel, com animus domini, sem oposição, por mais de 13 anos. O fato de o imóvel estar registrado em nome da COHAB, por si só, não é capaz de afastar a configuração da prescrição aquisitiva, porque, uma vez quitado, o bem ingressa na esfera dominial do comprovador, pendendo, apenas, da efetivação do registro, no RGI competente, para a formalização do domínio. A falta de registro do título em cartório, isso não importa em dizer que o bem pertença, em caráter absoluto, ao poder público, quando o comprador já tenha efetuado o pagamento integral do valor ajustado, restando, apenas, a formalização da transferência do domínio, em especial porque se trata de providência sobre a qual não há prazo estabelecido em lei para ocorrer, podendo deixar de ser efetivada por uma vida inteira. Entender o contrário, seria como conferir, ao particular, a prerrogativa da imprescritibilidade aquisitiva inerente aos bens públicos, o que se afigura inconcebível. Não se ignora o texto de lei, segundo o qual a transferência do imóvel só se dá com o devido registro do título translativo (art. 1.245, §1º, CC). Contudo, de igual modo, não se pode ignorar o costume local, consistente na celebração de contratos de compra e venda entre particulares (denominados contratos de gaveta), sem a participação de eventuais agentes financeiros/fiduciários, como forma de transmissão do domínio de fato do imóvel; principalmente quando relacionados a imóveis de baixa renda, em que os proprietários postergam ao máximo a formalização da transferência do bem, perante o RGI, em razão do alto custo da providência.

(N.U 0031999-74.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/07/2018, Publicado no DJE 20/07/2018)

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
e ratifico a sentença em sede de reexame necessário.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), suspensa a exigibilidade, tal qual consta na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022